Tribunal: TJES
Processo: 0009019-97.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009019-97.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUARES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, alegando que buscou contratar empréstimo consignado, mas foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), prática que resultou em descontos mensais sem amortização da dívida, reputada abusiva. Requereu a conversão do contrato em mútuo consignado, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido ou se configura prática abusiva por violação ao dever de informação, impondo a sua nulidade, a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato nominado como cartão de crédito consignado, embora formalmente válido, apresenta natureza de empréstimo consignado, pois o consumidor recebeu integralmente o valor em conta sem jamais utilizar o cartão para compras.

A instituição financeira viola os deveres de transparência e informação ao não esclarecer adequadamente a natureza, os encargos e a forma de amortização do débito, configurando vício de consentimento (CDC, art. 6º, III; CC, art. 138).

A sistemática de descontos mensais correspondentes apenas ao pagamento mínimo da fatura perpetua a dívida e impõe vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, caracterizando prática abusiva (CDC, arts. 39, V, e 51, IV).

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a nulidade dessa modalidade contratual quando ausente informação clara, determinando a restituição dos valores pagos com modulação temporal: forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data (EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021).

A submissão do consumidor a descontos contínuos em verba alimentar, sem perspectiva de quitação, gera angústia e frustração de legítima expectativa, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado firmado sem informação clara sobre sua natureza e encargos configura vício de consentimento e deve ser anulado, com sua conversão em empréstimo consignado.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, autorizada a compensação com o crédito originalmente concedido.

A prática abusiva de induzir consumidor a contratar cartão de crédito consignado, perpetuando dívida infindável por descontos mensais, enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 138; CDC, arts. 6º, III, 31, 39, IV e V, 51, IV e XV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021; TJES, AC 5000764-88.2022.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 25-08-2025; TJES, AC 5009312-43.2024.8.08.0011, Rel. Juiz
de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, Publ. 12-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0009019-97.2020.8.08.0012
.

APELANTE: JUARES PEREIRA DA SILVA.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juares Pereira da Silva em face da respeitável sentença (id 13805337) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (com pedido de tutela de urgência)” ajuizada por ela contra o Banco BMG S.A., julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na petição inicial (
fls. 2-6vº
)
ele,
a
pelante, narrou que em agosto de 2014 buscou contratar um empréstimo consignado junto ao banco réu, recebendo o crédito de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) em sua conta corrente. Contudo, alegou ter sido induzido a assinar um “Termo de Adesão de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM)”, modalidade contratual diversa e mais onerosa. Sustentou que, desde então, vem sofrendo descontos mensais em seu contracheque que, até o ajuizamento da ação, totalizavam R$ 15.961,42 (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais
e q
uarenta e dois centavos), sem que a dívida fosse amortizada de forma efetiva. Diante disso, pleiteou a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros de mercado da época, a declaração de quitação do débito, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (fls. 34-52), o apelado arguiu a legalidade da contratação, defendendo que o apelante tinha plena ciência dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, tendo-o assinado sem qualquer vício de consentimento. Afirmou que os descontos correspondem ao pagamento mínimo da fatura, em conformidade com a legislação aplicável, e que a dívida remanescente decorre da utilização do crédito.

Após a réplica (
fls.
161-
7
), as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas
,
sobrevindo então a respeitável
sentença de
id
13805337, na qual o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo autor
.
A decisão está fundamentada, essencialmente,
na validade do contrato (“
pacta sunt servanda”
), na clareza do documento assinado pelo
a
utor e na ausência de abusividade da taxa de juros pactuada, que se encontrava abaixo da média de mercado para operações de cartão de crédito à época.

Em suas razões recursais, o apelante reiterou a tese de vício de consentimento e falha no dever de informação. Argumentou que foi enganado, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito com RMC, que gerou uma “dívida eterna”. Sustentou que a prática do banco é abusiva e viola a boa-fé objetiva, requerendo a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes. Mencionou como paradigma acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça (id 13805339) em caso análogo.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato firmado entre as partes e as consequências jurídicas dele decorrentes, especialmente no que tange à observância dos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em avaliar a validade e a natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes, a fim de determinar se a conduta do banco apelado configurou prática abusiva, apta a ensejar a revisão contratual e a reparação por danos materiais e morais.

Da análise pormenorizada do processo verifico que, apesar de o instrumento contratual (fls. 53-5) ser nominado “Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD”, as circunstâncias fáticas que envolveram a sua celebração e execução apontam para uma manifesta distorção da vontade do consumidor, ora apelante. Restou incontroverso que, na data da contratação, em junho de 2014, foi creditado na conta bancária do apelante o valor integral de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), operação esta que se assemelha intrinsecamente à concessão de um mútuo, e não à disponibilização de um limite de crédito para compras futuras.

Ademais, as faturas mensais carreadas aos autos pelo próprio banco apelado (fls. 62-110) demonstram de forma inequívoca que o apelante jamais utilizou o suposto cartão para a sua finalidade precípua, qual seja, a aquisição de bens ou serviços. Os lançamentos se resumem aos saques iniciais, à incidência de encargos e aos descontos mensais automáticos no contracheque do autor, que, por corresponderem apenas ao pagamento mínimo, serviam primordialmente para amortizar os juros, levando à perpetuação da dívida, em nítida desvantagem para o consumidor.

Nesse contexto, admitir que o apelante, buscando um crédito de valor definido, teria a real intenção de contratar um cartão de crédito consignado para, ato contínuo, sacar o limite total e submeter-se a juros rotativos substancialmente mais elevados, sem jamais utilizar o plástico para compras, é uma conclusão que destoa da razoabilidade e da lógica do homem médio. A verdade é que o apelante foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, acreditando firmar um empréstimo consignado, modalidade de crédito notoriamente mais vantajosa.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem se posicionado no sentido de que tal prática comercial viola os deveres de lealdade, transparência e informação, expressões da boa-fé objetiva que devem nortear as relações consumeristas (art. 6º, III, do CDC). A instituição financeira, ao travestir um empréstimo em contrato de cartão de crédito, impõe ao consumidor uma obrigação excessivamente onerosa, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir a instituição financeira não comprova ter prestado informações claras, corretas e suficientes sobre a real natureza do contrato firmado, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC. A ausência de entrega do cartão físico, aliada aos descontos mensais em benefício previdenciário, sem amortização do saldo devedor, caracteriza dinâmica contratual complexa, incompatível com o perfil da consumidora, presumidamente hipossuficiente e aposentada. Restando demonstrado que a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura-se erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil. Constatada a prática abusiva da instituição financeira, por se prevalecer da vulnerabilidade da consumidora e impor vantagem manifestamente excessiva, em afronta aos arts. 39, IV e V, e 51, IV e XV, do CDC. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples, excetuando-se os valores cobrados após 30/03/2021, os quais devem ser restituídos em dobro, conforme fixado no EARESP 600.663/RS pelo STJ. O valor de R$ 1.056,00, efetivamente depositado na conta da autora, deve ser compensado do montante a ser restituído. O abalo psicológico e o sentimento de impotência experimentados pela consumidora diante da dívida contínua e da necessidade de ajuizamento da ação justificam a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza sua anulação. A prática de descontos mensais sem amortização do saldo devedor, com ausência de entrega do cartão e sem ciência inequívoca da consumidora, caracteriza prática abusiva e impõe a restituição dos valores descontados. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro apenas quanto aos valores cobrados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do EARESP 600.663/RS do STJ. O dano moral decorrente da contratação viciada e dos descontos indevidos é indenizável, sendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 para reparar o prejuízo extrapatrimonial. [...] (AC 5000764-88.2022.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 25-08-2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. [...] III. Razões de decidir 3. Comprovada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), sem esclarecimento suficiente quanto à natureza do negócio, sua sistemática de funcionamento, encargos incidentes e prazo para quitação, caracteriza-se a violação ao dever de informação previsto no CDC. 4. A prática configura desvirtuamento contratual e impõe ao consumidor ônus excessivo, com consequente nulidade do pacto, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 5. Diante da conduta abusiva e da natureza alimentar do benefício atingido pelos descontos, é cabível a indenização por danos morais. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano. 6. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação dos efeitos conforme fixado no ERESP 1.413.542/RS: Simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para modular a forma de restituição do indébito. Mantida, no mais, a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando ausente informação clara ao consumidor acerca da natureza do serviço, encargos, prazos e forma de amortização da dívida. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ: Forma simples até 29/03/2021 e forma dobrada a partir de 30/03/2021. 3. A contratação abusiva de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, sem esclarecimento ao consumidor, enseja indenização por danos morais. [...] (AC 5009312-43.2024.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Publ. 12-05-2025)

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, devendo a relação jurídica ser adequada àquilo que o consumidor efetivamente pretendia contratar, qual seja, um empréstimo consignado. Como consequência, o débito deverá ser recalculado, aplicando-se a taxa de juros média de mercado para as operações de crédito consignado vigentes à época da contratação, com a restituição dos valores pagos a maior, autorizada a compensação com o montante originalmente creditado na conta do apelante. A restituição deverá ocorrer de forma simples para os descontos efetuados até 30-03-2021 e em dobro para os posteriores, conforme tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21-10-2020, DJe de 30-3-2021.

No que se refere aos danos morais, entendo-os configurados. A conduta do banco apelado extrapolou o mero dissabor, submetendo o consumidor a uma dívida infindável, com descontos mensais em sua verba de natureza alimentar por anos a fio, gerando angústia, aflição e quebra da legítima expectativa, o que justifica a reparação extrapatrimonial. Considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Corte, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se afigura razoável e proporcional.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a respeitável sentença e julgar procedentes os pedidos i
niciais, para:

a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, devendo o débito ser recalculado com a aplicação da taxa de juros média de mercado para essa modalidade na data da contratação;

b) condenar o apelado à restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, de forma simples para os descontos até 30-03-2021 e em dobro para os posteriores, autorizada a compensação com o valor do crédito originalmente concedido (R$ 4.829,29), devidamente atualizado;

c) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.